Tribunal: STF
Processo: MS 22285
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-01
Data de publicação: 1996-04-01

Ementa:
EMENTA:   -   DIREITO   CONSTITUCIONAL,   ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL CIVIL.
          DESAPROPRIAÇÃO.  REFORMA  AGRARIA.  PROPRIEDADE  PRODUTIVA.
INTERESSE SOCIAL.
          NOTIFICAÇÃO  PREVIA DO PROPRIETARIO. Artigos 185, II, e 186
da  Constituição Federal, artigos 6.,  9., 2.,  par.  2.,  da  Lei n.
8.629  de 25 de fevereiro de 1993.
1.         Havendo controversia no processo, sobre a matéria de fato,
concernente a caracterização, ou não, dos imóveis expropriandos, como
produtivos  e de  interesse social,  em face  do disposto nos artigos
185,  II, e 186 da Constituição  Federal e nos artigos 6. e 9. da Lei
n.  8.629,  de 25.02.1993,  e  não comportando  dilação  probatoria o
Mandado  de Segurança, não pode  ela (a controversia) ser dirimida em
seu âmbito estreito, como e da jurisprudência da Corte.
2.        Diz o art. 2. da Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993:
          "A  propriedade  rural  que  não  cumprir  a  função social
prevista  no artigo 9. e passivel de desapropriação, nos termos desta
Lei, respeitados os dispositivos constitucionais".
          E seu par. 2.
          "Para  fins deste  artigo, fica  a União,  através de órgão
federal  competente, autorizada a  ingressar no imóvel de propriedade
particular,  para levantamento  de  dados e  informações,  com previa
notificação".
3.         Visa essa  norma a  fazer ciente  o proprietario  de que o
órgão  federal competente  pretende, por  seus agentes,  ingressar no
imóvel, para os fins nela referidos, de modo que aquele lhes facilite
o acesso a propriedade e, também, aos dados e informações.
          Por  outro lado, quer propiciar ao proprietario a adoção de
providencias,  que lhe parecerem  cabiveis, se, de algum modo, houver
ilegalidade, abuso de poder, ou lesão a qualquer direito.
          Tudo para que eventual declaração de interesse social, para
fins  de reforma agraria, se  faça com observancia do devido processo
legal.
          Precedentes: MS 22.164 e MS 22.165.
4.         No  caso,  a notificação  previa  foi  enviada  ao Espolio
proprietario, e recebida pelo Administrador e arrendatario.
          Tratando-se, porem, de Administrador, que atuava com grande
desenvoltura  e  poderes amplissimos  e  que, depois,  até  se tornou
proprietario  de fato do  imóvel, em face  de permuta realizada com o
Espolio,  dependendo, a  aquisição de  direito, apenas  do termino do
inventario,  e   de  ser   considerada  satisfeita   a  exigência  de
notificação previa. Tanto mais porque o administrador-proprietario de
fato  pode acompanhar a  vistoria, apresentar os titulos relativos ao
imóvel   e  as   informações  necessarias,   tudo  indicando   que  o
inventariante  e  os  herdeiros  do  Espolio  tinham  ciencia  do que
ocorria.
5.        Mandado de Segurança indeferido.